Tribunal: STF
Processo: ARE 1551147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL 13/2017 CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO MUNICÍPIO-RÉU.



    1- A arguição de ilegitimidade ativa trazida pelo Município apenas em sede de apelação, deverá ser conhecida, ainda que constitua indevida inovação recursal, vedada, em regra, na forma do art. 1.014, do CPC/15, em se tratando de questão cognoscível, inclusive, de ofício pelo magistrado, que inclusive terá o poder de reavaliar o julgado em sede de duplo grau obrigatório de jurisdição;



    2- Neste ponto, tendo em vista a legitimação extraordinária conferida aos sindicatos, à luz do Tema 823-STF, para “defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Relator(a): Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18-06-2015, DJe124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015), deve-se reconhecer a legitimidade ativa do autor, uma vez que as questões em discussão refletem interesses da categoria por ele defendida. Precedente desta Corte;



    3- No mérito, verificamos que a carga horária prevista no Decreto ora impugnado (12x36h) implica na instituição de jornada semanal de 48h semanais, superando o limite semanal de jornada da categoria previsto nas Leis Complementares 28/99 e 151/11, qual seja, 40 horas;



    4- Desta feita, por extrapolar o Poder Regulamentar, deve ser anulado o Decreto 13/2017;



    5- Correto, ainda, o acolhimento do dever de pagamento das horas extraordinárias laboradas pelos servidores, em observância ao princípio da legalidade administrativa, eis que o referido adimplemento se encontra previsto no art. 134 da Lei Complementar 28/99;



    6- Substancioso parecer elaborado pela d. Procuradoria de Justiça;



    7- Deve-se, contudo, modificar, de ofício, a sentença proferida para determinar que a incidência de correção monetária e de juros sobre o débito obedeça, inicialmente, o tema 905-STJ, (item 3.1.1);



    8- Majoração dos honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recursal, na forma do art. 85, §11, CPC/15; 9- Sentença parcialmente reformada, de ofício. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII e XVI, c/c 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente